Tribunal: TJMT
Processo: 1000446-37.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000446-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), LURDES HERCULANO DE SOUSA - CPF: 551.404.161-15 (AGRAVADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ALINE TEODORO PORTO - CPF: 046.280.641-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, sendo que o valor e prazo para o cumprimento da medida é apropriado e satisfatório, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício.

Não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, sendo inviável a condenação de multa por litigância de má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1000446-37.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BMG S/A

AGRAVADO:

LURDES HERCULANO DE SOUSA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
, em face da decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Liminar” nº. 1027762-50.2021.8.11.0003
, proposta por
LURDES HERCULANO DE SOUSA
,
que deferiu a tutela de urgência requestada
“
para determinar que o demandado realize a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo consignado dos contratos n° 32284186-9 (valor da parcela R$ 277,70) e contrato nº. 32754337-7 (valor da parcela R$ 275,00), até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Nas razões recursais, o banco agravante expõe que
não restaram presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela e que “
a imposição de MULTA em caso de descumprimento configura grande afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, pelo que não deve prevalece
r” (sic).

Aduz que “
a parte agravada contratou um empréstimo consignado junto ao agravante, conforme contrato ora colacionado, bem como foi beneficiada com o crédito de valores em sua conta, decorrente do mesmo
” (sic).

Argumenta que
“a Agravada concluiu o seu “aceite eletrônico” mediante a utilização de usuário e senha cadastrados no site Internet Banking, dados esses estritamente pessoais e intransferíveis, atestando a manifestação de vontade para contratação e autorização para que fossem iniciados os descontos em folha de pagamento”
(sic).

Ressalta que embora a parte autora alegue, em sua petição inicial, que solicitou o cancelamento do empréstimo mediante a devolução dos valores, não foi o beneficiário da transferência por ela realizada.

Diz, ainda, que no presente caso está nítida a irreversibilidade dos efeitos da concessão da tutela, tendo em vista que o agravante não pode apenas suspender os descontos, tendo que liberar a margem e correr o risco de ao final não conseguir receber pelo contrato efetivamente firmado junto a parte Agravada.

Discorre, ainda, que “
tal decisão não fixou prazo razoável para cumprimento, bem como a multa arbitrada para o caso de descumprimento da decisão judicial em valor exorbitante”
(sic).

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para revogar a decisão agravada (Id 115003979).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 20/01/2022, por esta Relatoria (Id 115109476).

A agravada apresentou contraminuta, sustentando que não solicitou os empréstimos creditados em sua conta corrente, tanto que procedeu com a devolução da quantia depositada.

Aduz que não tem capacidade intelectual para concluir com seu “
aceite eletrônico
”, mediante a utilização de usuário e senha cadastrados no site Internet Banking, pois seu aparelho celular é simples e não possui o aplicativo do banco instalado.

Além disso, pugna pela manutenção da multa
astreintes
e da condenação da recorrente por litigância de má-fé em 10% (dez por cento0 do valor corrigido da causa, haja vista o caráter protelatório do recurso (Id 117543973).

Preparo recursal recolhido no Id 115009455.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão verificar se é possível ou não a suspensão dos descontos realizados a título de empréstimo consignado, dos quais a agravada aduz que não contratou e ainda, a revogação da multa
astreintes
.

O juízo “a quo” deferiu
a tutela de urgência,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) No caso em exame, a requerente alega que jamais efetuou qualquer negócio com o requerido. Os documentos trazidos com a inicial, embora não sejam irrefutáveis, exalam fortes indícios de que o autor não foi a responsável pela contratação do empréstimo consignado.

Destarte, ante as ponderáveis razões apresentadas, resta demonstrada a probabilidade do direito invocado. O risco da ocorrência do perigo do dano justifica-se em razão de estar a autora sofrendo desconto diretamente em seu benefício de aposentadoria que, por certo, reduz, consideravelmente a sua verba alimentar.

Pelo menos enquanto pendente a ação ordinária, na qual será discutida a existência ou não de relação jurídica entre as partes, deve permanecer suspenso o pagamento das parcelas debitadas em seu benefício. Isto porque a suspensão dos pagamentos não trará qualquer prejuízo ao requerido, pois ainda que o pedido inicial venha a ser julgado totalmente improcedente, poderá o banco receber os seus créditos pela via judicial cabível, com todos os consectários legais.

(...)

Ex positis,
concedo a tutela provisória de urgência para determinar que o demandado realize a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo consignado dos contratos n° 32284186-9
(valor da parcela R$ 277,70)
e contrato nº. 32754337-7
(valor da parcela R$ 275,00), até o julgamento final da presente demanda,
sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 500,00
(quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Suspendo os efeitos da autorização para desconto em folha, devendo ser oficiado ao INSS para que tome conhecimento desta decisão e suspenda, incontinenti, o desconto da parcela do empréstimo no benefício do autor.”

Pois bem. É sabido que a autora/agravada não tem condições de fazer prova de fato negativo com vistas a comprovar que nunca contratou o empréstimo com o banco recorrido. Ao contrário, é a ré/agravante quem deve trazer aos autos elementos probatórios que demonstrem ter a parte contratado validamente com ele.

Analisando detidamente os autos de origem, tem-se que embora a agravante colacione o contrato de empréstimo formalizado entre as partes, a questão posta em debate diz respeito à ocorrência de fraude na contratação do empréstimo, haja vista que o suposto fraudador, ao que tudo indica, teve acesso ao sistema do banco.

Aliado a isso, tem-se que logo que a recorrida deparou-se com o dinheiro creditado em sua conta corrente, procedeu com a imediata devolução do mesmo, conforme faz prova o comprovante acostado no Id 70075560 dos autos de origem, reforçando a tese quanto a não contratação do financiamento e sua boa-fé.

Portanto, demonstrada, a princípio, a existência de relação jurídica duvidosa entre as partes, a suspensão da cobrança das parcelas da operação bancária é medida em que se impõe.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO MENSAL –
TUTELA DEFERIDA – ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO
– VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.
A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.”
(N.U 1001504-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
–
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
– EXCLUSÃO DO NOME DA AGRAVADA DO ROL DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS – MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I –
O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. II – Pelo que consta dos autos, a instituição financeira agravante está cobrando da empresa agravada valores de um empréstimo que supostamente se encontra quitado, em razão da contratação de outro financiamento que aparentemente pôs fim àquela dívida, feita com o uso do limite disponibilizado ao requerido, o que tem causado grande prejuízo na esfera patrimonial do autor. III – Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante que, como frisado pelo juízo singular, possui infinitamente maiores condições de suportar os efeitos da liminar.”
(N.U 1000672-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

Por outro lado, resta demonstrado, ainda, o risco de dano, até mesmo porque os descontos mensais comprometem a renda da agravada.

Por fim, no que concerne ao inconformismo quanto ao valor da multa
astreintes
, cumpre dizer que a sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

No que concerne ao valor estipulado de R$500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, denota-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão, até mesmo esse valor pode ser alterado, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo.

De outra feita, no que tange ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, não obstante o inconformismo do agravante, inexistente a fixação de prazo para tanto.

Ademais, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que a instituição agravante não demonstrou a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo
a quo
, não havendo motivo para a alegada insurgência, uma vez que basta o acesso a conta bancária da parte recorrida para que se proceda à suspensão do desconto.

Ademais, como já mencionado, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO, SOB PENA DE
MULTA DIÁRIA
–
NECESSIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado,
devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte
.”
(TJ-MT 10186422620208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS –
MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO I – O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. II – Pelo que dos autos consta, a instituição financeira agravante tem efetuado descontos mensais nos proventos de benefício previdenciário da agravada, com base em contrato de empréstimo que, segundo alega, jamais contratou, possivelmente eivado de fraude, o que, assim, tem causado grande prejuízo em sua esfera patrimonial. III –
Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante
.”

(TJ-MT 10157201220208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020)

Por fim, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé da recorrente, pois não restou comprovado nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022